Tribunal: TJDFT
Processo: 0713566-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0713566-71.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FABRICIO DO ROSARIO SALES LOPES AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO FABRÍCIO DO ROSÁRIO SALES LOPES interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 88604927, autos originários) proferida na ação de busca e apreensão proposta por BANCO J. SAFRA S.A, in verbis: “Considero o réu citado, eis que compareceu aos autos. Indefiro o pedido de ID 88258087 uma vez que o autor comprovou os requisitos legais para a concessão da liminar. Sem prejuízo, o autor deverá se manifestar sobre a petição de ID 88258088. Determino ao réu que indique a localização do veículo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% por ato atentatório à dignidade da justiça. Caso tenha vendido o bem, deverá apresentar o contrato ou procuração, com a qualificação do comprador e seu endereço, sob pena da multa fixada.” O agravo de instrumento não foi conhecido (id. 25465785), art. 932, inc. II, do CPC, pois a matéria versada na r. decisão impugnada não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC nem ficou configurada a urgência necessária para admissibilidade do recurso, julgamento do REsp 1.704.520/MT pelo e. STJ sob o rito dos recursos repetitivos. Da decisão supracitada, o agravante-réu interpôs agravo interno (id. 26121373). Resposta do Banco-agravado (id. 26836210). É o relatório. Decido. Da análise dos autos originários, constata-se que a MM. Juíza proferiu r. sentença em 17/05/21 (id. 91761650), in verbis: “[...] Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, confirmo a liminar e JULGO PROCEDENTE o pedido para consolidar nas mãos da parte autora a posse e o domínio do bem alienado fiduciariamente objeto do contrato que instrui a petição inicial. Mantenho ativa a restrição Renajud. Faculto ao autor requerer a conversão em perdas e danos, caso o veículo não seja localizado. Aplico ao réu a multa de 10% sobre o valor da causa, por não indicar a localização do veículo, permanecendo em situação cômoda de manter o bem fora do alcance do credor fiduciário. Condeno a parte ré a pagar custas processuais e honorários advocatícios. Fixo os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Declaro resolvido o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.” E, da r. sentença, o agravante-réu interpôs apelação (id. 94342258). Diante do presente contexto, é inequívoco que não há mais interesse recursal no julgamento do agravo interno. Por fim, desnecessário intimar previamente a parte para assegurar o contraditório, que seria inútil, porque a inadmissibilidade do agravo interno é manifesta. Isso posto, não conheço do agravo interno, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 5 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora